Tribunal: TJPA
Processo: 0848124-86.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848124-86.2020.8.14.0301

APELANTE: IVANISE COELHO GASPARIM

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO ACÓRDÃO DO TCE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ACOLHIDA. CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.PROCESSO TOMADA DE CONTA QUE EMBASOU O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO Nº.59.240 DO TCE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

A sentença recorrida, proferida nos autos da ação anulatória de processo administrativo julga improcedente o pedido inicial e condenou a autora no pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) dobre o valor atualizado da causa;

A autora foi notificada para apresentar defesa do julgamento da tomada de contas, quedando-se inerte após, o pedido de prorrogação de prazo formulado por sua causídica e deferido pelo relator.Preliminar de cerceamento de defesa. Não acolhido;

O objeto da ação ordinária visa a anulação dos acórdãos nº 59.875 e nº.59.240, ambos do TCE, sendo os mesmos objeto de pedido de rescisão . Após, a propositura da ação o pedido de rescisão do acórdão nº. 59.875,foi julgado procedente, configurando a falta de interesse de agir quanto ao pedido de nulidade do acórdão rescindido pela própria administração. Preliminar de falta de interesse de agir acolhida de ofício.

Foi instaurado processo de tomada de conta especial pelo TCE (proc. nº. 2013/50403-6 )para apurar a falta de prestação de contas relativa ao Convenio nº.018/2010;

A instauração do processo de tomada de conta que culminou com o acórdão nº.59.240 do TCE não padece de qualquer mácula, porquanto realizada por autoridade competente, no prazo devido, com observância do contraditório e da ampla defesa;

Preliminar de Ofício. Acolhida. Apelação conhecida e desprovida. Sentença alterada parcialmente para extinguir a ação em relação ao pedido de nulidade do acórdão nº. 59.875 do TCE.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/11/2023 a 27/11/2023, à unanimidade em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento. De ofício, sentença alterada em parte para extinguir a ação em relação ao pedido de nulidade do acórdão nº. 59.875 do TCE.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
IVANISE COELHO GASPARIM
(ID 14592370) contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital (ID 14592362) que nos autos
da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada
proposta em face do Estado do Pará, julgou improcedentes os pedidos. Por fim, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) dobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante narra que foi Secretária de Estado de Trabalho de Emprego e Renda (SETER) até 31/12/2010. Alega que ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo, em razão dos Acórdãos nºs 59.240 e 59.875, do
TCE
, nos quais decidiu-se pela irregularidade das contas dos convênios nº. 018/2010 e Convênio nº 013/2010.

Aduz que quando da sua saída do cargo de Secretária de Estado de Trabalho de Emprego e Renda (SETER), ainda faltavam 6 (seis) meses para o término da vigência do Convênio nº 013/2010, e 8 (oito) meses para que se encerrasse o prazo para a apresentação das contas; e, no que se refere ao Convênio nº 018/2010, ainda faltava mais de 1 (um) mês para o encerramento do prazo para a apresentação das contas, pelo ente convenente (a entidade que recebeu os recursos).

Assevera que não pode ser responsabilizada pela
emissão de laudos conclusivos
já que quando foi desligada do cargo outrora ocupado (31/12/2010), o prazo de encerramento para a apresentação das contas pela entidade convenente, seria posterior a sua saída, isto é, dia 08/02/2011 e 29/08/2011, respectivamente. E, nesse caso diz que não há como reconhecer a responsabilidade solidária.

Sustenta que o dever de prestar contas cabia à entidade beneficiária dos recursos, e portanto, inexiste a condenação solidária imposta à recorrente. Assevera que uma vez revestido de ilegalidade os atos administrativos (acórdãos), cabe sua revisão pelo Poder Judiciário, tornando-os nulos.

Destaca que, após a propositura da ação anulatória de ato administrativo, o acórdão nº. 59.875, foi rescindido, em 02/08/2022, pelo acórdão nº. 63.486, conforme cópia, em anexo.

Argumenta que o Acórdão nº 59.240, referente ao convênio nº.018/220, ainda encontra-se válido e diante da violação ao princípio da legalidade, reconhecida inclusive pelo TCE/PA no pedido de rescisão do Acórdão nº 59.875 e da

violação ao princípio da ampla defesa vez que os procuradores habilitados não foram comunicados do julgamento conforme disposto no art.211, §3º do RITCE/PA e inviabilizando a sustentação oral (art.261 do RITCE/PA). Que a inobservância das normas citadas gera nulidade de todos os atos, inclusive o acórdão nº. 59.240.

Requer ao final, o provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedente a ação e anulação do acórdão nº.59.240.

Junta documento
(id. 14592374).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 14592377) alegando, em resumo: que os acórdãos que a apelante pretende produzir estão fundamentados no que se refere a sua conduta omissiva da prestar contas, acompanhar e fiscalizar os devidos contratos incorrendo em dano ao erário, bem como de apresentar laudo conclusivo, descumprindo o ato normativo do TCE (Resolução n. 13.989/95), ensejando a aplicação de sansões.

Assevera que a responsabilização solidária envolvendo a Autora/Apelante, deu-se por ser uma das responsáveis pela aplicação dos recursos, e em virtude do dano ao erário, apurado em decorrência da omissão no dever de prestar contas, os acórdãos transitaram em julgado no âmbito do TCE-PA, os quais foram objetos de
pedido de rescisão
ainda pendente de julgamento.

Discorre sobre a da impossibilidade de interferência do judiciário no mérito administrativo.

Suscita o
princípio da unidade da jurisdição
, alegando que o julgamento concomitante na via administrativa e judicial, implica na renúncia tácita à via administrativa de acordo com o art.38, parágrafo único da Lei 6.830/80.

Refuta a tese de cerceamento de defesa.

Pugna ao final, o desprovimento do recurso de apelação e o pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em parecer, o Ministério Público (id. 15320722) se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação e passo ao exame da matéria devolvida.

Preliminar de cerceamento de defesa

No tópico em que mencionou a existência de cerceamento de defesa,
a apelante

alega que os procuradores habilitados não foram comunicados do julgamento conforme disposto no art.211, §3º do RITCE/PA e
inviabilizando a sustentação oral
(art.261 do RITCE/PA).

Compulsando os autos, dentre as provas carreadas, infere-se que a apelante foi notificada do julgamento, ao invés de seu procurador.

Sobre a comunicação o RITCE/PA, estabelece no art.211 que:

“Art. 211. A audiência, a citação ou a
notificação
, far-se-ão, conforme o caso:

I -
diretamente ao responsável, interessado ou procurador legalmente autorizado, quando do seu comparecimento espontâneo
;

II - por via postal, mediante telegrama processado eletronicamente com aviso de recebimento;

III - por meio eletrônico, assegurada a sua certificação digital;

IV - por edital, publicado no Diário Oficial do Estado, quando o seu destinatário não for localizado;

V - por servidor designado pelo Tribunal de Contas.

[...].

§ 3º Quando constar nos autos instrumento habilitando procurador para a prática de atos, a comunicação deve ser a este dirigida.”

Em que pese o §3º do art.211 do RITCE/PA, prevê a hipótese de comunicação ao advogado constituído no processo; no caso em apreço não identifico o cerceamento de
defesa pelo fato da comunicação de julgamento ter sido feita à parte
(id. 14592333 - Pág. 1-2), isso porque,
em 16/01/2018
, a
apelante através de sua procuradora Dra. Suziane Xavier Américo OAB/PA nº 17.73
requereu, a prorrogação do prazo para manifestação dos autos (id. 14592333 - Pág. 8), tendo o pleito sido deferido conforme prova acostada no dia 18/01/2018 (id. 14592333 - Pág. 10).

Logo, em que pese a comunicação ter sido dirigida a parte, ao invés de sua procuradora constituída, no caso em apreço, não houve cerceamento de defesa diante da ciência do julgamento e prorrogação de prazo de 15 dias para apresentar defesa.

Em sendo assim, não merece prosperar a presente preliminar e tampouco a tese de inviabilidade de sustentação oral, prevista no
a
rt.261 do RITCE/PA.

Pelas razões acima, rejeito a presente preliminar.

2-
Preliminar de Ofício- falta de interesse de agir

De acordo como pedido constante na exordial, a autora pugna pela anulação dos acórdãos nº.s 59.240 e 59.875, do Tribunal de Contas do Estado do Pará, conforme transcrição abaixo (id. 14592313 - Pág. 24):

“b) que seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para confirmar a tutela de urgência e declarar a nulidade dos acórdãos n° 59.240 e 59.875, do TCE/PA, na forma da fundamentação acima;

A par da propositura da ação de anulação de ato administrativo, a autora requereu também junto ao TCE,
pedido de rescisão
dos referidos acórdãos.

E, segundo o
acórdão nº.63.486
, datada de 02 de agosto de 2022.o
pedido de rescisão
referente ao acórdão
nº.59.875
foi provido (id. 14592374-pág.3), cujo dispositivo transcrevo:

“12. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o Pedido de Rescisão do Acórdão nº 59.875 de 26 de novembro de 2019, afastando a responsabilidade solidária da Sra. Ivanise Coelho Gasparim (CPF: 476.078.903-00) e do Sr. Carlos Augusto das Mercês Machado (CPF: 189.3703.602.-20) pelos débitos relativos ao convênio SETER nº 013/2010, bem como para afastar as sanções imputadas em face do reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Logo, tendo o Tribunal de Conta do Estado- TCE, julgado procedente o pedido de rescisão do acórdão nº 59.875, resta demonstrado a falta de interesse de agir da autora
em relação a este pedido o qual fora requerido na peça inaugural
.

Portanto, em relação ao pedido de anulação do acórdão nº 59.875, resta evidenciado a ausência de interesse processual diante da ausência de binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional, nesse particular.

Nessa trilha:

“FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, VI, do CPC. Se no decorrer do processo surgir algum fato que acarrete a falta de interesse processual do autor, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, a teor do artigo 485, VI, do CPC.(TRT-24 00240671620155240000, Relator: NICANOR DE ARAUJO LIMA, Data de Julgamento: 25/09/2017, Pleno - relatoria nata da Vice-Presidência)”

Por oportuno, registro que não procede a tese do apelado, isto é, a aplicabilidade do
princípio da unidade da jurisdição
a ensejar a renúncia tácita à via administrativa de acordo com o art.38, parágrafo único da Lei 6.830/80 (LEF).

Por oportuno, transcrevo a norma do art.38, parágrafo único da Lei 6.830/80 (LEF).

“Art. 38 -
A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública

só é admissível em execução
,
na forma desta
Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.

Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.”

Da transcrição acima, vê-se que a norma aplica-se na
discussão

judicial da dívida ativa da fazenda pública
, não sendo esse o caso dos autos, posto que se pretende a anulação de atos administrativos (acórdãos), não encontrando-se o feito em fase de execução.

Portanto, o fato da autora ter ajuizada ação ordinária de anulação de ato administrativo não implica a renúncia tácita à via administrativa, como faz crê o apelado.

Pelas razões acima, acolho a presente preliminar de ofício.

Preenchido os requisitos de admissibilidade passo a análise meritória.

Mérito

Reconhecido de ofício, a preliminar de falta de interesse de agir em relação ao pedido de nulidade do acórdão n. 59.875; passo a análise tão somente da legalidade ou não do ato administrativo que ensejou a
prolação do acórdão nº. 59.240 do TCE.

Importante fazer uma breve digressão dos fatos que deram ensejo ao acórdão ora em análise.

No ano de 2013, o departamento de controle externo informa a ausência de registro de prestação de contas nos sistemas de controle do T.C.E. do convênio 018/2010, sugerindo a instauração competente de
tomada de contas
nos termos do art.151, §2º do Regimento Interno do TCE (id. 14592331 - Pág. 2).

Instaurado a tomada de contas- P
rocesso nº.2013/50403-6
.

No dia 07/03/2017, Secretária de Controle Externo expediu o Ofício nº. 2017/00465-6ªCCG/Secex à Secretária de Estado e Assistência Social, solicitando o envio dos seguintes documentos (id. 14592331 - Pág. 5):

a)Cópia do Convênio e dos Termos Aditivos, com as respectivas publicações no DOE, se houver, devidamente datados;

b)Plano de Trabalho e /ou Orçamento Base, anexo ao Convênio;

c)Nota de Empenho, anulação, e /ou cancelamento de restos a pagar;

d)Comprovante de repassa de recurso ao executor, e /ou anulação e de devolução de saldo, se houver;

e)Relatório de acompanhamento, fiscalização e execução do objeto conveniado, em original, contendo assinatura e registro profissional do técnico responsável.

Ainda, em 07/03/2017 foi expedido o Ofício nº. 2017/00466-6ªCCG/Secex à Diretora do Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Pará solicitando a a documentação comprobatória do emprego dos recursos, em original (notas fiscais e respectivos recibos de quitação e planilha de serviços), sob pena dessa Entidade ser considerada inadimplente com o Estado.

No dia 23/07/2017, a Secretária de Estado de Assistência social, Trabalho, Emprego e Renda, em exercício/ Sra. Leila Nazaré Gonzaga Machado informa que foram encontrados a publicação do Convênio nº.018/2010- Seter no D.O.E., nota de empenho e comprovante de repasse ao executor (id. 14592331 - Pág. 9).

Junta documentação (id. 14592331 - Pág. 10-13).

Relatório Técnico do auditor de controle externo, datado de 28/09/2017 (id. 14592331).

Em 03/10/2017, concluso os autos, ao conselheiro Nelson Chaves, relator da tomada de contas Processo nº.2013/50403-6 (id. 14592331 - Pág. 24).

Através da empresa de correios foi citada a autora acerca da comunicação de Audiência à autora/apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresentasse as razões de justificativa nos autos do processo nº.2013/50403-6, que trata da Tomada de Contas Especial instaurada no Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Pará, referente ao convênio SETER nº.018/2010 (id. 14592333-pág.1).

A apelada foi devidamente notificada (id. 14592333 - Pág. 2).

Petição da autora requerendo prorrogação do prazo (id. 14592333 - Pág. 8). Deferimento do pedido (id.14592333 - Pág. 10). Certificada a entrega da decisão de prorrogação em 01/02/2018 (id. 14592333 - Pág. 12).

Em 20/02/2018, o Secretário Geral do Tribunal de Contas do Estado do Pará, encaminha os autos ao Ministério Público de Contas do Estado do Pará (id. 14592333 - Pág. 14).

Parecer do Procurador de Contas, titular da 4ª Procuradoria de Contas pela responsabilização solidária da autora e aplicação de multa-coerção do art.83, VII do LOTCE/Pa, em razão da ausência de acompanhamento, controle e fiscalização do convênio, bem como pela não emissão de laudo conclusivo, com fundamentação na Resolução nº. 13.989/1995 (id. 14592333- Pag.16-21).

Em 08/07/2019, foi expedido notificação do julgamento do processo nº.2013/20403-6, à autora programado para ser
realizado, no dia 06.08.2019
, as 08h30min, facultando a produção oral por ocasião do julgamento (id. 14592334 - Pág. 4).

No dia 08/07/2019, a empresa de correios informa a entrega da comunicação de julgamento (id. 14592334 - Pág. 5).

Da narrativa acima, vê-se que a fase instrutória na tomada de contas- Processo nº.2013/50403-6, observou as normas dispostas no capitulo III- da instrução do Regimento Interno do TCE ANEXO - ATO Nº 63 (com as alterações dos atos nºs 64 de 10.01.2013 e 66 de 08.04.2014).

No dia 06/08/2019, os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, com fundamento no art. 56, inciso 111a, líneas "a" e "d", arts. 62 e 82, parágrafo único, e art. 83, incisos Vll e Vlll, da Lei Complementar n.' 81, de 26 de abril de 2012
, julgaram irregulares as contas,
condenando, solidariamente, a Sra. MARCA DE LOURDES ARAUJO BARRETO, presidente à época do Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Para,
e a Sra. IVANISE COELHO GASPARIM, gestora à época da Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda, à devolução aos cofres
públicos estaduais da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizada a partir de 02/07/2010, para o valor de R$ 6.666,67 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), e a partir de 21/09/2010, para o valor de R$ 13.333,33 (treze mil, trezentos e trinta e três reais e trinta c três centavos), e acrescida de juros até o seu efetivo recolhimento,
bem como aplicou
a ambas multa prevista em lei e no Regimento Interno do TCE,
cuja ementa transcrevo (id.

14592334 - Pág. 9):

Em que pese o julgado acima e a fase instrutória que culminou com a rejeição das contas do convênio nº.018/2010, a apelante pugna pela sua nulidade arguindo que não pode ser responsabilizada pela
emissão de laudos conclusivos
já que foi desligada de seu cargo, antes de esgotado o prazo de encerramento para a apresentação das contas pela entidade convenente.

De acordo com a cópia do Diário Oficial, datado de 05/07/210, a vigência do convênio nº. 018/2010, compreendeu o período de
30/06/2010 a 10/12/2010
. (Id.14592331 - Pág. 10), sendo a ordenadora, a Sra. Ivanise Coelho Gasparim/apelante.

A recorrente alega que a data de desligamento do cargo de Secretária de Estado de Trabalho, Emprego e Renda (SETER), ocorreu no dia
31/12/2010
(id. 14592313 - Pág. 2).

Logo, considerando a vigência do convênio nº.018/2010 e a data de desligamento da autora do cargo de Secretária de Estado de Trabalho, Emprego e Renda (SETER), observo que, diversamente do arguido pela recorrente, a mesma ainda se encontrava no referido cargo, por ocasião da vigência do convênio, em questão.

E, conforme consignado no acórdão, a falta de acompanhamento, fiscalização e controle da execução dos projetos e a ausência de laudo conclusivo, impõe a responsabilidade solidária ante a violação da Resolução n° 13.989/1995-TCE/PA.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do TCE/PA.

“EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO. OBRIGATORIEDADE DE
ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECURSOS REPASSADOS. AUSÊNCIA DO LAUDO CONCLUSIVO DO CONVÊNIO
.

1. Contas regulares com ressalva;

2.
Penalidades de multas aos ex-gestores em face da ausência do acompanhamento, controle e fiscalização da execução de recursos repassados, bem como da emissão do laudo conclusivo da execução do convênio.
” (ACÓRDÃO Nº. 54.712, Processo nº. 2011/50127-4, Relatora: Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, Data do julgamento: 07 de maio de 2015.)

Logo, pelas provas e fatos narrados não resta caracterizada a nulidade do ato administrativo, ora analisado, eis que ausente qualquer ilegalidade no acórdão nº.59.240 do TCE.

Lado outro, registro que ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos, limitando-se ao estrito exame da legalidade do ato administrativo.

A propósito, destaco que
a procedência do pedido de rescisão do acórdão nº.59.875 pelo TCE é questão meritória
e, portanto, não se comunica com o presente julgamento cuja
questão é estrita a análise da legalidade do acórdão nº.59.240 do TCE
.

Pelas razões acima, no caso em apreço, não se identificou nenhuma ilegalidade a ensejar a anulação do acórdão nº.59.240 do TCE.

Ante o exposto, acolho de ofício, a preliminar de falta de interesse de agir e, por conseguinte, julgo extinta a ação sem resolução do mérito com fulcro no art.485, VI do CPC em relação ao pedido de nulidade do acórdão nº.59.240. Por fim, conheço e nego provimento ao recurso de apelação. Alterada a sentença apenas para julgar sem resolução do mérito do pedido de nulidade do acórdão nº.59.240. Tudo nos moldes da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/11/2023